Tribunal: TJSP
Processo: 1001695-12.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de não inclusão do nome da impetrante no cadastro de inadimplentes. Admissibilidade. Crédito tributário suspenso nos autos do processo no 1002401-97.2017.8.26.0053, nos termos do art. 151, II, do CTN, em razão de depósito judicial. Requisito para a suspensão do registro no Cadin estabelecido no art. 8o da LE no 12.799/2008 demonstrado. Sentença

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão de não inclusão do nome da impetrante no cadastro de inadimplentes. Admissibilidade. Crédito tributário suspenso nos autos do processo no 1002401-97.2017.8.26.0053, nos termos do art. 151, II, do CTN, em razão de depósito judicial. Requisito para a suspensão do registro no Cadin estabelecido no art. 8o da LE no 12.799/2008 demonstrado. Sentença de concessão da ordem mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000739417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1001695-12.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrido RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 11 de setembro de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001695-12.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 32065
2
VOTO No 32.065
COMARCA: SÃO PAULO
REEXAME NECESSÁRIO No 1001695-12.2020.8.26.0053
RECORRENTE: JUÍZO EX OFFICIO
RECORRIDA: RIQUENA NETO AR CONDICIONADO LTDA.
INTERESSADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz de 1a instância: Thiago Baldani Gomes de Filippo
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. Pretensão
de não inclusão do nome da impetrante no cadastro de
inadimplentes. Admissibilidade. Crédito tributário suspenso
nos autos do processo no 1002401-97.2017.8.26.0053, nos
termos do art. 151, II, do CTN, em razão de depósito judicial.
Requisito para a suspensão do registro no Cadin estabelecido
no art. 8o da LE no 12.799/2008 demonstrado. Sentença de
concessão da ordem mantida. Recurso não provido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por Riquena
Neto Ar Condicionado Ltda em face do Procurador Geral do Estado de
São Paulo, objetivando impedir a inclusão de seu nome no cadastro de
inadimplentes.
O MM. Juízo a quo concedeu a segurança, confirmando a
decisão liminar, para determinar retirada da impetrante do cadastro de
inadimplentes referente às certidões de dívida ativa nos 1265559834,
1266319788, 1266319799, 1266737663, 1266737674, 1266737685,
1266737696, 1266737708, 1266737719, 1267046479, 1267046480,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001695-12.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 32065
3
1267046490, 1267046502, 1267046513, 1267046524, 1268030740,
1268030750, 1268030761, 1268030772, 1268030783, 1268030794,
1269661776, 1269661787, 1269661798 e 1270036450. Não houve
condenação em honorários advocatícios, conforme Súmulas 512/STF e
105/STJ e artigo 25 da Lei no 12.016/2009 e custas ex lege (fls. 330/332).
Não houve interposição de recursos voluntários (fls. 340) e os
autos subiram a esta Corte para o reexame necessário.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Sustenta a Impetrante que os créditos tributários indicados
na inicial estão com sua exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151,
inciso II, do Código Tributário Nacional, tendo em vista a existência de
depósito judicial nos autos do Mandado Segurança no no 1002401-
97.2017.8.26.0053, em trâmite perante a 14a Vara da Fazenda Pública do
Foro Central da Comarca de São Paulo, de modo que é indevida a inclusão
de seu nome no cadastro de inadimplentes.
E razão lhe assiste.
No âmbito federal, a suspensão do registro do devedor
demanda a observância de alguma das hipóteses previstas no artigo 7o,
incisos I e II, da Lei no 10.522/02, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001695-12.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 32065
4
“Art. 7o - Será suspenso o registro no Cadin quando o devedor comprove
que:
I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza da
obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e
suficiente ao Juízo, na forma da lei;
II - esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do registro, nos
termos da lei.”
No Estado de São Paulo, a Lei Estadual no 12.799/2008, que
dispõe sobre o Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de órgãos
e entidades estaduais - CADIN ESTADUAL, estabelece:
“Art. 8o - O registro do devedor no CADIN ESTADUAL ficará suspenso na
hipótese de suspensão da exigibilidade da pendência objeto do registro,
nos termos da lei.
§ 1o - A suspensão do registro não acarreta a exclusão do CADIN
ESTADUAL.
§ 2o - Enquanto perdurar a suspensão, não se aplica o impedimento
previsto no § 1o do artigo 6o desta lei.”
Verifica-se, portanto, que a única possibilidade prevista na
legislação estadual para que se dê a suspensão do registro no CADIN é a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, a qual está abrangida
pelas hipóteses elencadas no artigo 151 do Código Tributário Nacional:
“Art. 151 - Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001695-12.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 32065
5
processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial;
VI - o parcelamento.”
No caso dos autos, a Impetrante demonstrou que, nos autos
do
Mandado
de
Segurança
no
1002401-97.2017.8.26.0053,
foi
determinada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários
indicados na inicial mediante o depósito integral do débito (fls. 274),
juntando ainda comprovante do depósito efetivado (fls. 276).
A autoridade impetrada, por sua vez, não demonstrou a
insuficiência dos depósitos judiciais, limitando-se a alegar que não tomou
ciência dos mesmos e que a inscrição do nome da Impetrante no CADIN se
deu em procedimento lícito de atuação administrativa.
Nesse contexto, enquanto suspenso o crédito tributário, nos
termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, não pode a
Fazenda do Estado promover a inscrição de nome da impetrante no
cadastro de inadimplentes.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o
entendimento no sentido de que a suspensão do registro do devedor no
Cadin exige que esteja suspensa a exigibilidade do crédito objeto do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001695-12.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 32065
6
registro, nos termos da lei. A propósito, confira-se:
“(...) 4. A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
REsp 1.137.497/CE, publicado no DJe de 27/4/2010, sob o regime do
art. 543-C do CPC/1973, Rel. Ministro Luiz Fux, consolidou
entendimento segundo o qual 'a mera existência de demanda judicial
não autoriza, por si só, a suspensão do registro do devedor no CADIN,
haja vista a exigência do art. 7o da Lei 10.522/02, que condiciona
essa eficácia suspensiva a dois requisitos comprováveis pelo devedor,
a saber: I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a natureza
da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento de garantia idônea e
suficiente ao Juízo, na forma da lei; II - esteja suspensa a exigibilidade
do crédito objeto do registro, nos termos da lei'. (...)”
(REsp 1.797.534/RJ, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, 2a Turma, j.
11.06.2019, DJe 01.07.2019).
No mesmo diapasão a jurisprudência desta C. Corte:
“Agravo de instrumento. Seguro garantia. Suspensão da inscrição no
CADIN/SERASA e inibição de protesto de CDA. Impossibilidade.
Necessidade de suspensão da exigibilidade do crédito tributário nos
termos do art. 151, inciso II, do CTN. Art. 8o da Lei Paulista no
12.799/08. Recurso improvido.”
(AC no 2216724-03.2019.8.26.0000, Relator: Luís Fernando Camargo de
Barros Vidal, 4a Câmara de Direito Público, j. 04.11.2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Medida cautelar. Pretensão de obtenção
de certidão positiva com efeitos de negativa e de retirada do nome da
agravante do CADIN. Oferecimento em caução de bens de difícil

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1001695-12.2020.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 32065
7
comercialização, integrantes do estoque da empresa, os quais não tem o
condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Cabimento
apenas nas hipóteses autorizadoras de suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, previstas no artigo 151 do Código Tributário Nacional.
Decisão agravada mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não
provido.”
(AI no 0026616-61.2013.8.26.0000, Relator: Oswaldo Luiz Palu, 9a
Câmara de Direito Público, j. 06.03.2013).
Nesse contexto, era mesmo de rigor a concessão da
segurança, de modo que a r. sentença deve ser mantida em sua íntegra,
pois em consonância com os fundamentos ora esposados.
Por fim, impende consignar que a suspensão da inscrição do
nome da Impetrante no CADIN somente deve perdurar enquanto
preenchidos os requisitos legais.
À vista do exposto, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.